Tribunal: TJMT
Processo: 1040655-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Agro Pecuária Tocantins Ltda. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040655-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO CHUPEL - CPF: 037.282.751-90 (EMBARGADO), PAULO CEZAR LUCION - CPF: 607.481.509-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA
WHATSAPP
. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS.

PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
NÃO ACOLH
IDOS.

I
. Caso em exame

1.

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Agro Pecuária
Tocantins Ltda. contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença, reconhecendo a validade da citação realizada por
WhatsAp
p
na pessoa de Paulo Cezar
Lucion
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido de retirada do feito do julgamento virtual para realização de sustentação oral; (
ii
) saber se o acórdão deixou de enfrentar pontos relevantes sobre a validade da citação eletrônica da pessoa jurídica; e (
iii
) saber se estão presentes vícios aptos a justificar efeitos infringentes e prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao pedido de destaque, pois
,

nos termos do artigo 937, VI
I
I, do CPC
caberá sustentação oral de
“
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”
, o que não é o caso dos autos.

4
. A ausência de acolhimento da tese da embargante não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5
. O prequestionamento observa o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a todos os dispositivos invocados.

6
. Não se verifica, por ora, caráter manifestamente protelatório apto à aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de modo contrário ao interesse da parte, as questões necessárias ao julgamento. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito. 3. Os efeitos infringentes somente são admissíveis quando
decorrerem do reconhecimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.

1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT/
N.U
1019779-04.2024.8.11.0000, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR
.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração
,

com pedido de efeitos infringentes
,

opostos por
AGRO PECUÁRIA
TOCANTINS LTDA.

contra o acórdão
que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que rejeitara a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de inexistência de nulidade na citação realizada via
WhatsApp
.

Alega omissão quanto ao pedido de retirada do feito da sessão virtual
;
quanto ao pedido subsidiário de mérito por
confusão entre representação negocial e representação processual
;
alcance jurídico da procuração pública
;
insuficiência da atuação em negócios registrais e dominiais para legitimar o recebimento da citação
;
indevida tra
n
sposição da informalidade da relação material para o plano da
validade da citação
, necessidade de enfretamento específico sobre a citação não realizada na sede;
diferença entre identificação do destinatário e habilitação jurídica; limites da teoria da aparência; ciência tardia; ausência de c
onfirmação idônea da citação; necessidade de integração, com efeitos infringentes.

Ainda, pugna pelo prequestionamento explícito dos artigos
5
º, LIV
e LV, da Constituição Federal, bem como dos artigos 10, 75, VIII, 239, 246, 247, 248,
§
2º, 489,
§
1º, 937, 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, e dos artigos 42-A e 42-C do Provimento CGJ/MT n. 39/2020.

Devidamente intimado
, o embargante apresentou c
ontrarrazões,
refutando as a
legações da embargante. P
ugn
ou
pela rejeição integral dos embargos de declaraç
ão
com efeitos infringentes
, ao fundamento de que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
se limitando
a embargante a externar inconformismo com o resultado do julgamento e a buscar, por via oblíqua, a reforma da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
dos embargos de declaração.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de inexistir nulidade na citação realizada na fase de
conhecimento. A agravante sustenta que a citação por aplicativo de mensagens foi feita em nome de Paulo Cezar
Lucion
, pessoa estranha ao quadro societário da empresa, sem poderes de representação judicial ou de recebimento de citação, e requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais subsequentes, com retorno dos autos à origem para nova citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se Paulo Cezar
Lucion
mantinha vínculo jurídico bastante com a agravante para ser considerado seu representante; (
ii
) estabelecer se esse vínculo autorizava o recebimento da citação da pessoa jurídica, ainda que ausente investidura formal como sócio ou administrador; e (
iii
) determinar se a citação realizada por WhatsApp observou os requisitos de validade do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia deve ser examinada à luz das circunstâncias concretas da contratação, que se deu verbalmente para prestação de serviço de terraplanagem, em ambiente negocial marcado pela informalidade, sem instrumentos contratuais formais e com tratativas documentadas por mensagens certificadas em ata notarial.

4. O contrato social da agravante não inclui Paulo Cezar
Lucion
no quadro societário, mas a prova documental demonstra que ele atuava objetivamente como representante da empresa em negócios relacionados à Fazenda Tocantis.

5. A procuração pública outorgada pela agravante a Paulo Cezar
Lucion
, com vigência contemporânea à contratação e à citação, confere-lhe poderes amplos de representação, inclusive para constituir advogados com poderes “ad judicia” e “et extra”, além de atuar em negócios atinentes ao imóvel rural Fazenda Tocantis.

6. Os registros imobiliários revelam participação ativa de Paulo Cezar
Lucion
em negócios jurídicos envolvendo a agravante e imóveis vinculados à Fazenda Tocantis, inclusive em promessa de compra e
venda, regularização dominial e alienação fiduciária em garantia, circunstâncias que reforçam sua inserção na esfera negocial da empresa.

7. A conjugação da procuração pública com os negócios registrais demonstra aparência objetiva de representação, suficiente para legitimar a confiança de terceiros e autorizar a incidência da teoria da aparência.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da citação da pessoa jurídica recebida por quem se apresenta ou atua como representante da empresa, ainda que não seja o representante formal indicado no estatuto ou contrato social, desde que inexistente ressalva oportuna quanto à falta de poderes.

9. A citação via WhatsApp é admitida pelo CPC como meio eletrônico preferencial e encontra autorização no Provimento CGJ/MT n. 39/2020, desde que assegurada a identificação do destinatário e a ciência inequívoca do ato.

10. Os documentos dos autos demonstram a identificação de Paulo Cezar
Lucion
e a persistente vinculação do número telefônico utilizado na citação a sua pessoa, inclusive por certidões lavradas em outros processos judiciais, o que confirma a autenticidade do destinatário e a regularidade do ato citatório.

11. A existência de elementos objetivos que associam Paulo Cezar
Lucion
à atuação negocial da agravante afasta a alegação de nulidade da citação e torna desnecessária a exigência de formalismo excessivo incompatível com a boa-fé objetiva e com a instrumentalidade do processo.

12. Mantida a validade da citação, subsiste a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, impondo-se a revogação da liminar recursal anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito da causa quando o julgador já houver declinado os fundamentos suficientes para embasar sua decisão.

Passo à análise dos pontos suscitados pela embargante.

Da alegada omissão quanto ao pedido de destaque para sustentação oral

Sobreveio
aos autos pedido
de retirada do feito da sessão de julgamento virtual para viabilizar a realização de sustentação oral. Contudo, o artigo 937, VIII, do CPC prevê tal prerrogativa apenas no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, hipótese que não se verifica no caso concreto.

Portanto, não há que se falar em qualquer nulidade nesse ponto.

Das alegadas omissões quanto ao mérito recursal

Em caráter subsidiário, a embargante aponta, nove pontos de suposta omissão do acórdão relativos ao mérito da validade da citação:
(i) distinção entre representação negocial e processual; (
ii
) o alcance jurídico da procuração pública; (
iii
) insuficiência de negócios registrais; (
iv
) a indevida transposição da informalidade; (v) citação não ter sido realizada na sede da pessoa jurídica; (vi) a distinção entre a identificação do destinatário e sua efetiva habilitação jurídica para receber a citação em nome da empresa; (
vii
) os limites de incidência da teoria da aparência; (
viii
) ciência tardia não convalida eventual nulidade citatória originária; (
ix
) e a ausência de confirmação idônea da identidade e da legitimidade do destinatário, tal como exigido pelo Provimento CGJ/MT n. 39/2020.

Analisando as razões dos presentes embargos de declaração
,
verifica-se que a embargante, a pretexto de apontar omissões, busca, por via transversa, o reexame de matéria devidamente debatida e decidida no acórdão embargado. Todos os pontos ora reapresentados como supostas lacunas do julgado foram, de fato, enfrentados no voto condutor, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a distinção entre representação negocial e representação processual
,
o acórdão não as confundiu. Ao contrário, identificou expressamente que a procuração pública outorgada a Paulo Cezar
Lucion
conferia poderes
"ad judicia"
e
"et extra"
, habilitando-o não apenas para atos negociais, mas também para constituir advogados com poderes para o foro em geral.

A conjugação da procuração com os elementos registrais foi utilizada para demonstrar a aparência objetiva de representação, e não para equiparar indevidamente os dois planos. O acórdão fundamentou que Paulo Cezar
Lucion
detinha ambas as esferas de representação, o que afasta a alegação de omissão.

Quanto ao alcance da procuração pública
,
o acórdão analisou seu conteúdo específico, verificando a vigência contemporânea à contratação e à citação, os poderes judiciais expressos e a autorização para constituir advogados. A conclusão pela suficiência dos poderes representativos decorreu dessa análise concreta, e não de presunção genérica. Não há omissão.

Quanto à utilização dos registros imobiliários
, o acórdão foi preciso ao empregá-los como elemento complementar de reforço da aparência de representação, e não como fundamento isolado ou autônomo para a validade da citação. O fundamento central foi a procuração com poderes judiciais expressos, aos quais os negócios registrais se somaram para demonstrar a inserção objetiva de Paulo Cezar
Lucion
na esfera negocial e representativa da agravante. A crítica da embargante recai sobre argumento que o acórdão não utilizou da forma que ela supõe, o que afasta a alegação de omissão.

Quanto à transposição da informalidade da relação material para o plano citatório
, o acórdão mencionou o contexto informal da contratação apenas como elemento de compreensão do cenário fático, e não como fundamento para flexibilizar os requisitos da citação. A validade do ato citatório foi assentada, de forma autônoma e suficiente, na procuração pública com poderes judiciais e na teoria da aparência. A informalidade foi elemento contextual, não normativo, o que afasta a suposta imprecisão técnica apontada pela embargante.

Quanto à ausência de citação na sede da pessoa jurídica
,
o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que
"dada a existência de elementos objetivos demonstrando os poderes de atuação de Paulo Cezar
Lucion
em relação à agravante, o fato de ter sido procedida a citação via WhatsApp afasta a necessidade de averiguação sobre o local em que efetivado tal ato."
Trata-se de decisão expressa e fundamentada na instrumentalidade do processo, não de silêncio sobre a questão. Não há omissão.

Quanto à distinção entre identificação do destinatário e sua habilitação jurídica para o recebimento da citação
, o acórdão tratou de ambos os aspectos, ainda que em itens distintos. A identificação de Paulo Cezar
Lucion
foi demonstrada pela vinculação persistente do número telefônico à sua pessoa, confirmada por certidões de outros processos judiciais. A legitimidade jurídica para o recebimento da citação foi fundamentada com base na procuração pública e na teoria da aparência. O fato de o acórdão não ter enunciado expressamente a distinção conceitual entre os dois planos não configura omissão, uma vez que ambas as questões foram materialmente enfrentadas e respondidas.

Quanto aos limites da teoria da aparência
, o acórdão não a aplicou de modo automático ou genérico. Identificou elementos concretos e específicos a procuração com poderes judiciais, a atuação registral de Paulo Cezar
Lucion
em negócios envolvendo a agravante e a outorga de procuração da empresa assinada por ele nos autos de outra demanda judicial e verificou a ausência de ressalva oportuna quanto à falta de poderes, em consonância com o precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Não há omissão.

Quanto à ciência tardia da empresa
, a alegação sequer encontra correspondência com os fundamentos do acórdão. O julgado não utilizou a apresentação posterior da exceção de
pré
-executividade como argumento para validar a citação. A validade foi assentada exclusivamente na procuração e na teoria da aparência. A embargante, nesse ponto, critica fundamento que o acórdão simplesmente não adotou, o que torna a alegação de omissão logicamente insubsistente.

Quanto à exigência de confirmação idônea pelo Provimento
CGJ/MT n. 39/2020
, o acórdão mencionou expressamente o ato normativo, afirmou que a citação via WhatsApp encontra autorização nos artigos 42-A e 42-C do referido Provimento e demonstrou a identificação inequívoca do destinatário pela vinculação persistente do número telefônico a Paulo Cezar
Lucion
, comprovada por certidões de outros processos judiciais.

Ademais,
em expediente juntado nos autos originários n°
1011026-69.2023.8.11.0040
em id.
217693932
o Juízo de origem também confirmou que a
validade da
citação.

Vejamos:

“
Verificou-se que a alegação de nulidade da citação, sob o argumento de que o Sr. Paulo Cezar
Lucion
não seria representante legal da empresa, não se sustentou diante do conjunto probatório. Os documentos acostados demonstraram inequivocamente que o referido senhor possui histórico de representação da empresa

reconhecida judicialmente, já tendo inclusive firmado acordo judicial nessa condição. A citação via WhatsApp observou os requisitos estabelecidos no ordenamento processual, tendo o oficial de justiça certificado o contato com o representante, a compreensão do ato e o recebimento do mandado. Ademais, a decisão consignou que a própria executada, ao constituir advogado e apresentar defesa técnica, demonstrou inequivocamente ter tomado ciência da demanda, suprindo qualquer alegada irregularidade.
”

A circunstância de o acórdão não ter detalhado os procedimentos internos do ato citatório passo a passo não configura omissão, pois o julgador enfrentou a questão e a concluiu fundamentadamente. A pretensão da embargante, nesse ponto, é de aprofundamento analítico além do necessário ao deslinde da controvérsia, o que não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento
explícito
dos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como dos artigos 10, 75, VIII, 239, 246, 247, 248,
§
2º, 489,
§
1º, 937, 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, e dos artigos 42-A e 42-C do Provimento CGJ/MT n. 39/2020, aplica-se o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

A matéria foi tratada no julgado, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado.

Da multa por litigância protelatória

Embora os embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes não mereçam acolhimento, os argumentos deduzidos, ainda que improcedentes, não revelam caráter manifestamente protelatório apto a ensejar, desde logo, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026,
§
2º, do Código de Processo Civil.

Adverte-se, contudo, a parte embargante de que a reiteração de recursos manifestamente infundados poderá ensejar a penalidade.

Em face do
exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e, no mérito,
REJEITO-OS
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026